Tribunal: STF
Processo: ADI 1634
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Normas estaduais que versam sobre processo e julgamento de governador por crime de responsabilidade. 



1. Ação direta em que se requer a declaração de inconstitucionalidade: (i) da expressão “depois de declarada, por aquela, pelo voto de dois terços de seus membros, a procedência da acusação”, contida no caput do art. 73 da Constituição do Estado de Santa Catarina; (ii) da expressão “por dois terços dos membros da Assembleia concluindo pelo recebimento da representação”, contida no art. 243, §4º, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa desse Estado. 



2. Dispositivo do Regimento Interno da Assembleia Legislativa revogado pela Resolução DP nº 70/1999. Ação direta prejudicada, portanto, nesta parte. 



3. Expressão contida no caput do art. 73 da Constituição catarinense já declarada inconstitucional pelo STF em sede de controle abstrato de constitucionalidade (ADI 4386, sob minha relatoria, j. em 24.10.2018). Ação direta prejudicada também nesta parte. 



4. Ação direta de inconstitucionalidade que se extingue sem resolução do mérito.